Tribunal: TJSP
Processo: 1020934-96.2023.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Apelação. Ação anulatória de contrato c.c. pedido de restituição de valores e indenização por dano moral. Compromisso de compra e venda de unidade imobiliária em regime de multipropriedade. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Preliminares. Incompetência territorial e natureza anulatória da ação. Não conhecimento. Alegações da autora que se encontram dissociadas da fundamentação

Ementa:
Apelação. Ação anulatória de contrato c.c. pedido de restituição de valores e indenização por dano moral. Compromisso de compra e venda de unidade imobiliária em regime de multipropriedade. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Preliminares. Incompetência territorial e natureza anulatória da ação. Não conhecimento. Alegações da autora que se encontram dissociadas da fundamentação da sentença. Recurso não conhecido nesses pontos. Mérito. Vício de consentimento não demonstrado. Ônus que seria da autora, sob pena de se determinar à ré a realização de prova de fato negativo. Parte que não produziu a prova testemunhal alegada. Narrativa dos fatos e documentos colacionados aos autos que demonstram arrependimento da autora na celebração do contrato. Todavia, ela não optou por discutir a eventual rescisão dele neste processo. Sentença mantida. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido, com majoração dos honorários.